Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741316-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III Agravado: Gabriel Carlos Ferreira Xavier D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0736585-35.2023.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ASSOCIÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIA ENCANTO DO LAGO III em desfavor de GABRIEL CARLOS FERREIRA XAVIER, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa ao argumento de inadimplemento no pagamento das taxas condominiais. É forçoso reconhecer que estamos defronte de um pedido simples de cobrança de condomínio. O autor é um condomínio situado na Cidade de Alexânia/GO e o requerido é morador e residente no mesmo condomínio, ou seja, domiciliado em Alexânia/GO. Vê-se claramente uma abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Judiciário Goiano a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A situação se amolda perfeitamente a regra do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Não há qualquer lógica para a escolha de Brasília, pois as Comarcas de Goiás/GO são dotadas de Vara de competência Cível e possuem toda a estrutura necessária para processar a demanda, inclusive na cidade de Alexânia. Outrossim, o ajuizamento da ação em Brasília imporá a prática de diversos atos por meio de precatória. É nítida cada vez mais a procura do Juízo Brasilense, sendo notória que as taxas Judiciárias são menores que as praticadas noutros Juízos, especialmente o Estado de Goiás. Registro, ainda, que organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Por fim, registro que já há entendimento jurisprudencial que dá suporte ao declínio da competência de ofício, com base no § 3o do art. 63 do Código de Processo Civil. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O consumidor pode escolher onde ajuizar a ação entre seu domicílio e o domicílio do fornecedor, entretanto, é incabível a escolha aleatória de foro. 2. O artigo 63, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. A cláusula que elege foro aleatório e injustificado é abusiva, pois não é lastreada em nenhum critério legal de definição de competência, em violação ao Juiz Natural e à organização judiciária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1730922, 07145603120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicílio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. ALEATÓRIDADE. 1. A cláusula de eleição de foro é negócio jurídico processual típico, no qual há modificação de competência relativa pelas partes. 2. Embora o Código Civil estabeleça, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, nota-se, pela expressa previsão do §3o do art. 63 do CPC, que tal liberdade não é irrestrita, podendo o Juiz reputar ineficaz, de ofício, a cláusula de eleição de foro, caso entenda por sua abusividade. 3. No caso concreto, constata-se que as partes contratantes são domiciliadas em Formosa/GO e os imóveis objetos do contrato estão situados no mesmo município. Portanto, não há razão para que a ação que visa o adimplemento de obrigação contratual tramite no foro da Comarca de Brasília. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1737412, 07051028720238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É um absurdo os condomínios goianos elegeram Brasília, unicamente com o intuito de recolher custas menores. Há uma abusividade no comportamento e este deve ser reprimido. Caso contrário, daqui a pouco o Judiciário de Brasília ficará abarrotado de meras cobranças de condomínios de todos os outros Estados da Federação, tais como de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Amazonas etc estão litigando aqui. O poder da cláusula de eleição de foro tem que ter alguma lógica e fundamento, não pode ser lastreado, tão somente, no querer, numa tentativa de burlar o recolhimento de custas e buscar um Judiciário mais rápido. Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de locação. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para um dos Juízos de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Alexânia/GO. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51808343, em síntese, que o foro competente para o processamento da demanda originária, que envolve a cobrança de encargos condominiais, é o da Circunscrição Judiciária de Brasília, de acordo com a cláusula de eleição prevista nos atos de instituição do condomínio. Assevera que não ficou evidenciado o uso abusivo da faculdade de eleição do foro, tendo em vista que a escolha promovida não oferece nenhuma dificuldade ao exercício da defesa. Argumenta que a competência territorial para o processamento de demanda destinada à cobrança de encargos condominiais caracteriza-se como de natureza relativa, podendo ser objeto de eleição pelas partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a manutenção da competência fixada em favor do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51808344 ao Id. 51808345). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do recurso especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Esse específico entendimento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo julgador por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda originária, tendo em vista que o Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ordenou a remessa dos autos para a Comarca de Alexânia-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Por essa razão conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. Trata-se de pretensão dirigida à cobrança de encargos condominiais supostamente devidos pelo agravado. É importante observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesse sentido, observem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência, mormente em se considerando inexistirem circunstâncias indicativas de abuso de direito capazes de anular a cláusula contratual de eleição de foro. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1314502, 07478418020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. 2. Cuidando-se de competência territorial, e, portanto, relativa, não se admite a declinação de ofício pelo juiz, conforme preceitua a Súmula n.o 33, do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o foro em que foi ajuizada a ação seja diverso do da situação do condomínio e do domicílio do réu, cumpre a este se manifestar no sentido de provocar a modificação da competência. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1194529, 07113397920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, não pode haver a declinação da competência territorial de ofício. Além disso, não se trata, no presente caso, da ressalva feita pelo art. 43 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” A aludida disposição normativa diz respeito à chamada perpetuatio jurisdictionis, excepcionada nos casos de supressão do órgão judiciário ou da vigência de novas regras que alterem a competência absoluta, o que não é a hipótese dos autos. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela agravante revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente no caso em exame, tendo em vista que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada ocasionará a indevida remessa dos autos para Juízo diverso, em evidente prejuízo à agravante. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para determinar a permanência dos autos no Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere definitivamente a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator